Tribunal: TJSP
Processo: 2276188-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276188-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é impetrante
VALTER MOREIRA DA COSTA JUNIOR e Paciente GILBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276188-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19646
2
Habeas Corpus no 2276188-21.2020
Impetrante: Valter Moreira da Costa Júnior
Paciente: Gilberto dos Santos
Juízo: Vara da Comarca de Caçapava
Voto no 19646
HABEAS CORPUS
Feminicidio -
Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Valter Moreira da Costa Júnior, em favor de
Gilberto dos Santos, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente é carente de
fundamentação idônea, bem como não estão presentes os
pressupostos ensejadores da prisão preventiva.
Pede a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva da Paciente, expedindo-se o competente
contramando de prisão para que possa responder ao processo em
liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere
previstas no artigo 319, do CPP.
A liminar foi indeferida (fls. 50/51), as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276188-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19646
3
informações foram prestadas (fls. 54/55) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 59/72).
É o relatório.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, as
circunstâncias do caso legitimam a decretação da custódia provisória e
justificam o afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 14 de julho de
2016, o Paciente teria concorrido para o crime de homicídio praticado
contra Paula Marques Braga, cometido mediante paga ou promessa de
recompensa, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa
da vítima e contra a mulher por razões de gênero.
O Paciente foi pronunciado (fls. 14/28) e, em
seguida, o representante do Ministério Público requereu a prisão
preventiva do Paciente em razão dele estar ameaçando de morte uma
testemunha (fls. 29/31).
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu
com o devido acerto ao decretar a prisão preventiva do Paciente,
consignando na decisão que “Do que se denota dos documentos
trazidos, Gilberto é pessoa aparentemente perigosa, tendo participado
suposta e ativamente do homicídio de Paula. Após ter confidenciado
informações à Renato, passou a adotar comportamento agressivo, o
qual não se restringe à pessoa deste, mas também a seus filhos e sua
namorada. Verifica-se, desse modo, a ausência de freios a impedir que
o réu leve a cabo seu intento criminoso, buscando assegurar a
impunidade em relação ao delito anteriormente praticado. Assim
sendo, sua segregação cautelar se mostra necessária, como único
meio de afastá-lo do convívio de suas vítimas e impedir a consumação
delitiva” (fls. 37/38), não havendo nenhuma irregularidade na referida
decisão que a comprometesse, porquanto a necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276188-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19646
4
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
O caso é de extrema gravidade, com alto grau
de reprovabilidade.
Ante o exposto, denego a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator